Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-67.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010295-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), AGNALDO JOSE DA SILVA - CPF: 919.084.931-00 (PACIENTE), JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DENÚNCIA PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/03) – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO AO TRAN
CAMENTO
DA
AÇÃO PENAL POR
FALTA DE
JUSTA

CAUSA
– ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – INICIAL ACUSATÓRIA FUNDADA APENAS EM TESTEMUNHA QUE DISSE TER VISTO O PACIENTE COM A ARMA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA APTA A MANTER O PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO

PENAL
POR FALTA DE JUSTA – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A
AÇÃO

PENAL
.

Impõe-se o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se a acusação não tiver elementos probatórios mínimos a revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso.
In casu,
em nome da celeridade e economia processual, não há como dar prosseguimento à ação penal em que o paciente foi denunciado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se a arma de fogo sequer foi apreendida, ao passo que
somente a prova testemunhal não é suficiente para a comprovação da materialidade do delito narrado na denúncia.

Ordem concedida para trancar a ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Wiran da Silva, em favor de
Agnaldo José da Silva,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal n. 0000387-55.2008.8.11.0033 - Código 20554 (novo código 11605343).

Sustenta o impetrante que o paciente responde a ação penal em que lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 e após anos sofrendo coação ilegal, em 01/06/21, requereu o trancamento da ação, por entender faltar-lhe justa causa, por ausência de materialidade delitiva, mas o magistrado de primeiro grau entendeu, equivocadamente, não ser o requerimento o meio viável para o fim pretendido.

Disserta sobre a ausência de justa causa para a ação penal e conclui que no caso dos autos, faltam condições para o seu prosseguimento “mercê da inexistência de qualquer crime a punir em relação ao paciente”, visto que os autos não contemplam prova da materialidade delitiva.

Em conclusão, requer a concessão da medida liminar
a fim de suspender o andamento da ação penal
até o julgamento do
writ
, e, no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal, reconhecendo-se a ausência de justa causa para o seu prosseguimento.

O pleito liminar foi indeferido
(Id. 90825987)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
91228950
).

O
parecer,
da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
(Id.
93964969
), Procurador de Justiça, é
pela concessão da ordem,
com o consequente trancamento da ação penal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

O impetrante busca o trancamento da ação penal nº 0000387-55.2008.8.11.0033 - Código 20554 (novo código 11605343), em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, iniciada por denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito capitulado no art. 14 da Lei 10.826/03, ao argumento de que não há justa causa para o prosseguimento da ação.

Eis a inicial acusatória,
verbis:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 20/09/2007 por volta das 19:30 horas, na Quadra Municipal, em Nova Maringá, termo desta Comarca, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 01 (uma) garrucha, não apreendida.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado estava jogando futebol, quando a pessoa de Reginaldo dos Santos disse que o mesmo não poderia utilizara quadra, pois a mesma é pública.

Diante disto, o denunciado não saiu da quadra, momento em que Reginaldo ameaçou o denunciado com uma faca, saindo correndo atrás do mesmo.

Ato contínuo, o denunciado foi até o seu veículo e pegou a arma de fogo, acima mencionada, e disparou para cima para se defender de Reginaldo.

Ante o exposto, denuncio AGNALDO JOSE DA SILVA como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (...)”
(Id. 90611492 - Págs. 9/10).

É cediço que o trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, visto que, não se tratando de nenhuma dessas hipóteses, teria que se discutir matéria de fato e mérito.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci: “
para o trancamento, é fundamental prova inequívoca de ausência das condições da ação, de pressuposto processual ou de comprovada inépcia. De qualquer modo, demonstração clara de falta de justa causa
” (
in
Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 124).

In casu,
consoante sustenta pela defesa, não fora apreendida a arma narrada na inicial acusatória, de modo que não restaria comprovada a materialidade delitiva.

E, após uma detida análise dos autos, tenho que o
melhor direito e com justiça a ser aplicado ao caso é o trancamento da ação penal.

Nota-se que o paciente foi denunciado e está sendo processado porque teria “portado” arma de fogo sem permissão legal ou regulamentar. No entanto, mesmo sem mandado judicial, o paciente permitiu a entrada da autoridade policial em sua residência, restando infrutífera a diligência, pela não localização de qualquer objeto ilícito durante o ato (Id. 38418400 - Pág.54 e Id-38418400 – Pág.56).

Como se vê, o único elemento de prova seria o depoimento prestado, na fase policial, pela testemunha Aroldo Delgado de Oliveira, que afirmou ter visto o paciente efetuado um disparo com uma arma de fogo.

Sucede que,
somente a prova testemunhal não é suficiente para a comprovação da materialidade do delito narrado na denúncia. O delito de porte ilegal de arma de fogo pressupõe a apreensão da arma, inclusive para que se possa identificar com precisão o instrumento do crime, informação essa indispensável para a correta adequação típica da conduta, uma vez que o Estatuto do Desarmamento diferencia os crimes de porte ilegal de arma de fogo conforme se trate de arma de uso permitido ou restrito, com ou sem numeração raspada.

A prova pericial, por sua vez, é fundamental para a aferição da potencialidade lesiva da arma, posto que, embora não se exija a ocorrência de dano efetivo, haja vista se tratar de crime de perigo abstrato, deve ser comprovado, no mínimo, que o artefato é apto a produzir disparos.

Merece destaque a conclusão do Delegado, transcrita pela douta Procuradoria de Justiça, em que sustentou não estar comprovada a materialidade delitiva. Vejamos:

“
Ao final do procedimento policial, na forma determinada do §1º, do art.10, do CPP, a douta autoridade policial, Delegado Romildo Grota, concluiu: “...Assim, é este o relatório que conclui as apurações e investigações, tendo restado comprovadas e demonstradas a autoria e as circunstâncias delitivas, porém não comprovada a materialidade delitiva.” (documento id-38418400/pág.58) (sem destaque no original)
”.
(Id. 93964969 - Pág. 5)

Não se nega que a jurisprudência dominante é no sentido de que os delitos de porte/posse de arma são de “mera conduta”, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco à incolumidade pública. No entanto, é evidente a necessidade de provas da materialidade e indícios de autoria para termos justa causa para oferecimento de uma denúncia criminal.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
– DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES DE DELITO ANTECEDENTE, PREVISTOS NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO –
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO

PENAL
CORRELATA – FALTA DE
JUSTA

CAUSA
– EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A OPINIO DELICTI – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO

PENAL
–
AUSÊNCIA
DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE
JUSTA

CAUSA
A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO CORRÉU, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
– ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A
AÇÃO

PENAL
.
Não há
justa

causa
para a instauração de persecução
penal
, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso
e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação
penal
destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. – (...)”
(TJMT, N.U 1005399-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ARMA NÃO APREENDIDA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
”.
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70079637682, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 20-02-2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ENTREGA DE ARMA À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO. 1. O recurso de apelação interposto fora do quinquídio legal não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 2. Inexistente laudo pericial atestando que a arma se trata de instrumento potencialmente hábil a ferir a integridade física de qualquer pessoa ou animal, posto que sequer foi apreendida, impõe-se a absolvição do acusado, por ausência de materialidade das infrações
”.

(TJMG - Apelação Criminal

1.0177.09.010779-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/01/2013, publicação da súmula em 29/01/2013)

Em conclusão, filio-me ao posicionamento do douto Parecerista, em nome da celeridade e economia processual, quanto à necessidade de trancar a presente ação penal, por ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, dada a ausência de prova da ocorrência do delito.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
concedo

a ordem
impetrada
em favor de
Agnaldo José da Silva
,

para trancar a ação penal n.
0000387-55.2008.8.11.0033 - Código 20554,
em trâmite perante a
1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021